Tribunal: TJSP
Processo: 1075139-05.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada. Suposta contradição e obscuridade. Vícios inexistentes.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria decidida.
EMBARGOS REJEITADOS.